Tribunal: TJDFT
Processo: 0738962-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0738962-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JHONATAS LOPES DA SILVA ARAUJO PACIENTE: RUAN MATHEUS MARQUES DE CASTRO AUTORIDADE: DIERTOR DO CIR - CENTRO DE INTERNAMENTO E REEDUCAÇÃO DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Jhonatas Lopes da Silva Araújo, em favor de Ruan Matheus Marques de Castro, contra suposta omissão do Diretor do Centro de Internamento e Reeducação (CIR), no cumprimento da autorização judicial para trabalho externo e saídas temporárias. A tutela liminar foi negada no Plantão Judiciário (ID 41373067). Compulsando os autos, verifica-se que a autoridade indicada como coatora, Diretor do CIR, não detém prerrogativa de foro apta a atrair a competência originária deste Tribunal, nos termos do art. 8o, inciso I, alínea “d”, da Lei no 11.697/2008, que dispõe sobre a Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, e do art. 27, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que trata da competência das Turmas Criminais. Assim, em razão da ausência de competência originária deste Tribunal para julgar o habeas corpus impetrado contra aquela autoridade, é caso de se determinar a redistribuição do presente para o juiz de direito competente. Desse modo, declino da competência para o Juízo da Vara de Execuções Penais do DF, nos termos do inciso II do art. 133 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intime-se o impetrante. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR